Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019857-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ELPIDIO JOSE VIEIRA - CPF: 171.164.141-34 (EMBARGADO), GABRIEL GUEVARA MARTINEZ - CPF: 224.759.588-04 (EMBARGADO), GUIDO VOLPI - CPF: 151.151.788-34 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO FERLIN - CPF: 298.693.159-68 (EMBARGADO), MECIL APARECIDO FRANCO - CPF: 002.632.528-41 (EMBARGADO), INIVALDO MILA - CPF: 079.908.801-30 (EMBARGADO), NELSON LUIS CRESTANI - CPF: 298.538.501-68 (EMBARGADO), OLGA LOPES PERES MARCHI - CPF: 293.219.481-04 (EMBARGADO), RAMALHO FERREIRA DOS REIS - CPF: 327.599.328-34 (EMBARGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA 1290 DO STF E À ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1290 do STF e afastou a alegada ilegitimidade ativa dos exequentes, em execução fundada em sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão e contradição ao afastar a suspensão determinada pelo STF no RE 1.445.162/DF (Tema 1290); e (ii) omissão quanto à ilegitimidade ativa dos exequentes por ausência de vínculo associativo com o autor da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As matérias apontadas como omissas foram expressamente analisadas no voto condutor, que afastou a aplicação do Tema 1290 por não haver identidade entre os objetos das ações.

O julgado consignou que a execução decorre de expurgos inflacionários em conta poupança, enquanto o Tema 1290 trata de contratos de crédito rural, regidos por normas distintas.

A tese do STF no Tema 1.075 afastou a limitação subjetiva da sentença coletiva.

A pretensão recursal busca rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A reiteração de argumentos já enfrentados revela mero inconformismo, incabível nessa via.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.030, III, e 1.035, § 5º; Lei nº 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1101937 (Tema 1075), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 06.05.2021; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face de acórdão que entendeu pela inaplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal às liquidações e execuções de sentenças individuais.

A instituição embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, na medida em que deixou de aplicar corretamente os efeitos da repercussão geral reconhecida no RE 1.445.162-DF, no qual houve determinação expressa de suspensão nacional de todas as demandas relacionadas à matéria discutida, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Argumenta que, ao não sobrestar o feito, a decisão violou os arts. 1.030, III e 1.035, §5º do CPC.

Ainda, o embargante sustenta a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, sob o fundamento de que não comprovou vínculo associativo com o IDEC, entidade autora da ação civil pública originária. Invoca, para tanto, a jurisprudência do STF firmada no julgamento do RE 573.232 e reafirmada no ARE 930.474, segundo os quais a execução de sentença coletiva por associação depende de autorização expressa dos associados à época da propositura da demanda.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos modificativos para, no mérito, reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo STF.

Sem contrarrazões (id 309694859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à alegação de omissões e contradições existentes no acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., especificamente no tocante à inaplicabilidade do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos, bem como à rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e de limitação subjetiva dos efeitos da sentença coletiva.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada deixou de enfrentar ponto essencial à controvérsia, qual seja, a determinação de suspensão nacional das ações que versem sobre os critérios de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, nos termos da decisão proferida no RE nº 1.445.162/DF. Afirma, ainda, que a decisão impugnada desconsiderou precedente do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de comprovação de vínculo associativo entre os exequentes e o IDEC, associação autora da ação civil pública originária, o que configuraria omissão relevante para fins de prequestionamento.

Ocorre, no entanto, que as matérias invocadas nos embargos foram expressamente examinadas no acórdão embargado, de modo que não se identifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

No tocante à alegada necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1290 da repercussão geral no STF, o colegiado foi categórico ao afirmar que o objeto da discussão afetada àquela sistemática não guarda relação com a presente execução, por tratar de questão diversa, relacionada à legalidade do índice de correção monetária aplicado a contratos de crédito rural, enquanto a presente demanda trata de cumprimento de sentença coletiva fundada em expurgos inflacionários ocorridos nas contas de poupança no contexto do Plano Verão.

A distinção material entre os objetos dos processos foi claramente delineada no voto condutor, sendo reconhecido que a controvérsia presente versa sobre a recomposição de valores pertencentes ao poupador, depositados voluntariamente em conta poupança, não se confundindo com obrigações contraídas em contratos de mútuo com instituição financeira, regidas por normativas específicas do Banco Central.

No que tange à alegada ilegitimidade ativa dos exequentes por ausência de vínculo com a entidade autora da ação coletiva, também restou devidamente esclarecido que a sentença proferida na ACP nº 1998.01.016798-9, não impôs limitação subjetiva aos seus efeitos, tendo reconhecido o direito dos poupadores, de forma ampla e genérica, à diferença de correção monetária incidente nas contas de poupança.

A própria tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.075 da repercussão geral declara expressamente a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, na redação dada pela Lei nº 9.494/1997, o que reforça o entendimento de que a sentença coletiva produz efeitos erga omnes, não estando limitada a associados da entidade autora.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025